Tribunal: STF
Processo: RE 79772
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
- Reconvenção. Ação negatória de renovação da locação. Reconvenção nela oferecida com o fim de ser renovado o contrato. - Admissibilidade, diante do disposto no art. 26 do Decreto 24.150/34. Alegação improcedente de intempestividade da pretensão a renovar. Dissídio de julgados não demonstrado. Recurso extraordinário não conhecido.